Tribunal: TJBA
Processo: 0526433-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0526433-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIO AUGUSTO BARBOZA SPINOLA

Advogado(s)
:
PEDRO ARAUJO SAMPAIO, AMANDA CAETANO PITON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO NAS PREVISÕES DO ART. 129, §§ 1.º, INCISO III, E 10, DO CP. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA, SOB CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA DEFINITIVA DE 03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. RECHAÇO. PERDA DE DENTE INCISIVO. DEFORMIDADE PERMANENTE ATESTADA. DESNECESSIDADE DE NOVO LAUDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ANTERIOR AGRESSÃO INJUSTA E MODERAÇÃO DA REPULSA NÃO VERIFICADAS. PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO POR PARTE DA OFENDIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. EXASPERAÇÃO CONCRETAMENTE MOTIVADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REPRIMENDA DEFINITIVA SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS E PRESENÇA DE VETORIAIS NEGATIVAS.

I. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. NÃO ACOLHIMENTO. PERDA DE DENTE INCISIVO. DEFORMIDADE PERMANENTE JÁ ATESTADA POR LAUDO PERICIAL, QUE APONTA A IMPOSSIBILIDADE DE REIMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PERDIDA. DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME ODONTOLÓGICO. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DENTÁRIO QUE NÃO ERA EXIGÍVEL E SOMENTE DISSIMULA DANO FÍSICO DEFINITIVO, SEM AFASTAR, PORTANTO, A FEIÇÃO PERMANENTE DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA. DOUTRINA E PRECEDENTE DO STJ. SEGUNDA PERÍCIA QUE SERIA DESINFLUENTE NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA.

II. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DIVORCIADA DA DINÂMICA FÁTICA APURADA NO FEITO. OFENDIDA QUE FOI DESPERTADA PELO RÉU, SEU MARIDO À ÉPOCA, JÁ SOB AGRESSÕES FÍSICAS E ACUSAÇÕES DE INFIDELIDADE CONJUGAL, E, NO MESMO CONTEXTO, ATINGIDA COM SOCOS NA CABEÇA E NA BOCA, DAÍ RESULTANDO A PERDA DE UM DENTE. NARRATIVA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E SUA MÃE NA INSTRUÇÃO, PELO TESTEMUNHO JUDICIAL DE VIZINHA E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO EM DELEGACIA, NA PRESENÇA DE SEU ADVOGADO. ALEGADO ATAQUE INICIAL DA OFENDIDA E LESÕES SUPOSTAMENTE IMPINGIDAS AO APELANTE QUE CARECEM DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE, ADEMAIS, DAS OFENSAS FÍSICAS PERPETRADAS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AGRESSÃO INJUSTA E MODERAÇÃO NA REPULSA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DELINEADA, A TEOR DO ART. 25 DO CP. CONDENAÇÃO MANTIDA.

III. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA, POR OCASIÃO DO CRIME, DE QUALQUER COMPORTAMENTO DA VÍTIMA A DESENCADEAR A FÚRIA DO AGENTE, ATÉ PORQUE JÁ DESPERTADA COM VIOLÊNCIA. SUPOSIÇÃO DE ADULTÉRIO QUE, ALÉM DE NÃO ESTAR COMPROVADA, TAMPOUCO MITIGA A CONDUTA DE QUEM DELA SE VALE PARA ESPANCAR A PRÓPRIA ESPOSA, NÃO AUTORIZANDO DECRÉSCIMO DE PENA. INFIDELIDADE CONJUGAL QUE, POR SI SÓ, NÃO SE EQUIPARA À INJUSTA PROVOCAÇÃO, SOB PENA DE HOMENAGEM OBLÍQUA À INFAME “LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA”, FIGURA REPELIDA PELO STF. PRECEDENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DO ART. 129, § 4.º, DO CP.

IV. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO CALCADA EM FUNDAMENTOS CONCRETOS. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO, COM RESPALDO EM ELEMENTOS EXTRAÍDOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO E HÁBEIS A ACENTUAR A REPROVABILIDADE DO DELITO. (ATAQUE INICIADO EM FACE DE VÍTIMA ADORMECIDA; PRÉVIOS EPISÓDIOS DE VIOLÊNCIA PSÍQUICA E EMOCIONAL; INTUITO DE SUBJUGAÇÃO DA MULHER, NUMA PERSPECTIVA DE GÊNERO; REITERADA APLICAÇÃO DE SOCOS CONTRA A CABEÇA DA OFENDIDA; ALTOS CUSTOS FÍSICO E FINANCEIRO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO POR ELA REALIZADO). AUMENTO DA SANÇÃO BASILAR JUSTIFICADO. ALMEJADA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CORRETA ESCOLHA DO REGIME INTERMEDIÁRIO (SEMIABERTO), MESMO DIANTE DE REPRIMENDA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E RÉU PRIMÁRIO. EXEGESE DO ART. 33, § 3.º, DO CP. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS E PRESENÇA DE VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 77,
CAPUT
E INCISO II, DO CP.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0526433-05.2019.8.05.0001
, oriundos da 3.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador-BA, sendo
Apelante
o Acusado
Fábio Augusto Barbosa Spínola
, e
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
da
presente
Apelação
e,
rejeitada a preliminar,
negar
-lhe provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora